Tribunal: TJPA
Processo: 0807820-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807820-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALCIONE SILVA DE SOUZA, ANDERSON SOUZA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – 1) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, a segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos pacientes, os quais foram presos em flagrante em poder de expressiva quantidade de droga (maconha e óxi), balanças de precisão, dinheiro (em cédulas e moedas) e aparelhos celulares, de modo que é imperiosa a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária à preservação da ordem pública diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, no caso do paciente Anderson Souza da Costa, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. – 2)
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PACIENTE ALCIONE SILVA DE SOUZA POSSUIR FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – POSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. Restando comprovado nos autos ser a paciente Alcione Silva de Souza mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, bem como que os delitos a ela imputados não se enquadram nas hipóteses do art. 318-A, do CPP, deve ser substituída a sua custódia cautelar por prisão domiciliar, ainda que a mesma tenha praticado o crime de tráfico de drogas em sua residência, onde mora com a infante. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STF.
- 3) ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA, PARA TÃO SOMENTE SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE ALCIONE SILVA DE SOUZA POR PRISÃO DOMICILIAR, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM, POR DECISÃO FUNDAMENTADA.
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder parcialmente a ordem impetrada, para tão somente substituir a prisão preventiva da paciente Alcione Silva de Souza por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo de origem, por decisão fundamentada, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 24/09/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 24 de setembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de ALCIONE SILVA DE SOUZA e ANDERSON SOUZA DA COSTA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e 648, incisos I e II
[3]
, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Única da Comarca de Anajás (
ID - 3423609
).

Em síntese, narra a impetrante que os pacientes foram presos em flagrante no dia 11/06/2020 pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
[4]
, e 35
[5]
, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Aduz que o juízo impetrado indeferiu um pedido de revogação da prisão preventiva da paciente Alcione Silva de Souza, mesmo sabendo que a mesma é ré primária, possui bons antecedentes e é detentora da guarda de uma filha menor de 12 (doze) anos de idade.

Por fim, a exordial menciona que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva a eles imposta, razão pela qual requer, liminarmente, a revogação da segregação cautelar ou a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão, ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 03/08/2020, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID - 3425522
).

Em 06/08/2020, o juízo impetrado prestou informações (
ID - 3449914
).

Em 12/08/2020, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID - 3473176
),

vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:

I
- quando não houver justa causa;
II
- quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

[4]

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[5]

Art. 35
. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e §1º, e 34 desta Lei:
Pena
- reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

VOTO

In casu
, verifica-se que a impetrante pretende a revogação da prisão preventiva dos pacientes ou a substituição por medidas cautelares diversas, em razão da falta de atendimento aos requisitos constantes do art. 312, do CPP
[1]
, ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar,
no que lhe assiste parcial razão
, senão vejamos:

Quanto à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, vê-se ser improcedente, pois, segundo consta dos autos, no dia 11/06/2020, após terem recebido denúncias anônimas de tráfico de drogas na residência dos coactos, policiais se dirigiram até o local, onde o paciente Anderson Souza da Costa abriu a janela e, ao perceber a presença dos policiais, correu para o interior do imóvel. Após o cerco policial, a paciente Alcione Silva de Souza foi vista se desfazendo de uma sacola plástica pela janela, dentro da qual foram encontrados 194 (cento e noventa e quatro) embalagens plásticas contendo o entorpecente conhecido como “maconha”, 01 (um) pacote prensado de “maconha”, 33 (trinta e três) embalagens plásticas contendo “óxi” em pó, 03 (três) pacotes de “óxi” em barra, 01 (uma) mochila contendo mais de R$ 1.000,00 (mil reais) em cédulas e moedas, 03 (três) balanças de precisão, 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (um) tablet com a tela danificada.

Logo,
observa-se que não merece reparo a decisão do magistrado singular, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva
, pois, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, como supracitado, quais sejam, os suficientes indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, mormente em virtude da quantidade de droga apreendida e do
modus operandi
empregado pelos coactos na prática da conduta criminosa de que trata o presente, o que revela a periculosidade dos agentes e a gravidade concreta do delito.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS
.
PROCESSO PENAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
. QUANTIDADE DE DROGA QUE IMPEDE RECONHECER A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
312
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA
.
ORDEM DENEGADA
.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art.
312
do
Código de Processo Penal
. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. Hipótese em que, em poder do Paciente, foram encontrados 557,47g de maconha e 45,99g de cocaína. Considerada essa conjuntura,
não há como reconhecer a ausência dos requisitos dos pressupostos do art.
312
do
Código de Processo Penal
, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida, para acautelar a ordem pública, a prisão processual de agentes com os quais foi apreendida expressiva quantidade de droga, por revelar a periculosidade do segregado e a gravidade concreta do crime
.

3. Ademais, as instâncias ordinárias deixaram assentada a circunstância de que o Paciente tem passagens anteriores pelo mesmo tipo de crime, a evidenciar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva.

4. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 548.694 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
. ART.
312
DO
CPP
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE
. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA E DE VALOR CONSIDERÁVEL EM ESPÉCIE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
PRECEDENTES
.

1. Diz nossa jurisprudência que
é legítima a prisão cautelar decretada com o fim de garantir a ordem pública quando apresentada motivação concreta, tirada das circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante
. Também de acordo com nossos julgados,
a apreensão de grande quantidade de drogas é suficiente para motivar a segregação cautelar, com vista a resguardar a ordem pública
.

2. Na hipótese em análise,
a Juíza levou em conta os 6 kg de maconha apreendidos com o paciente e a quantia em dinheiro de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que estava com ele no momento da prisão, indicando motivação suficiente para justificar a necessidade da custódia cautelar
.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente, não são garantidoras de eventual direito a responder ao processo em liberdade, notadamente, se a prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública, como in casu.

4.
As medidas cautelares diversas de prisão não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
.

5. Ordem denegada.”
(STJ, HC 529.538 / RN, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03/10/2019) (grifo nosso)

Assim sendo,
não há que se falar em constrangimento ilegal imputado aos pacientes e, por conseguinte, revogação da prisão preventiva
, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, especialmente as circunstâncias da prisão em flagrante e a grande quantidade de entorpecente apreendido na ação policial, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis.

Logo, quanto ao paciente Anderson Souza da Costa, mostra-se inadequada a substituição do cárcere pelas medidas previstas no art. 319, do CPP
[2]
, porém o mesmo não se pode dizer em relação à paciente Alcione Silva de Souza, pois merece acolhimento o seu pleito de
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando que restou comprovado nos autos que a mesma é mãe de uma criança menor de 12 (anos) de idade.

Antes estabelecida apenas no art. 117
[3]
, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), como prisão pena, a prisão domiciliar foi incluída no CPP pela Lei nº 12.403/11, como alternativa à prisão preventiva, estando prevista em seu art. 317, o qual preceitua que
“a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial”.

Com efeito,
a prisão domiciliar não se inclui dentre as hipóteses preconizadas no art. 319, do CPP, o qual dispõe sobre as medidas cautelares diversas da prisão. Na verdade, a referida prisão somente será aplicada como substitutiva da prisão preventiva quando estiverem configuradas algumas das hipóteses arroladas no art. 318
[4]
do citado Códex, o qual prevê, de modo taxativo, quem pode ser beneficiado com a substituição, não se tratando, portanto, de um direito subjetivo do preso provisório, mas sim de uma faculdade conferida ao juiz, quando estiver diante de tais hipóteses legais.

In casu
, a impetrante juntou certidão de nascimento de uma criança de 11 (onze) anos de idade (
ID – 3423613
), filha da paciente, situação prevista no inciso V, art. 318, do CPP, como possibilidade de substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar.

Nessa perspectiva, anoto que,
em recente decisão
[5]
, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu
habeas corpus
coletivo determinando, em território nacional, a substituição da prisão cautelar por domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação concomitante de medidas cautelares diversas da prisão.

Embora a paciente tenha sido presa em flagrante, em sua residência, onde mora com a infante, em poder de grande quantidade de entorpecentes e outros objetos configuradores da prática do crime de tráfico de drogas, isto não tem o condão de justificar a manutenção da segregação cautelar como entendeu o juízo de origem, pois, como asseverado na decisão supramencionada do STF,
“
não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança. Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.”

Outrossim, impende destacar que a paciente Alcione Silva de Souza está presa
pela suposta prática dos delitos previstos no arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/2006, não se enquadrando nas exceções previstas no art. 318-A
[6]
, do CPP, que tratam dos crimes praticados com violência ou grave ameaça, ou, ainda, crimes praticados contra filho ou dependente.

Nesse diapasão:

“
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
. ART.
312
DO
CPP
.
PERICULUM LIBERTATIS
.
MOTIVOS IDÔNEOS
.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR
.
FILHOS MENORES DE 12 ANOS
.
HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. ARTS.
318-A
E
318-B
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
ORDEM CONCEDIDA
.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts.
312
,
313
e
282
,
I
e
II
, do
Código de Processo Penal
.

2.
É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art.
319
do
CPP
ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP
. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts.
318-A
e
318-B
do
CPP
).

3.
Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, ainda que por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, porquanto tal delito por si só não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º)
.

4. Na espécie, a denúncia narra que a acusada foi surpreendida no transporte de 52g de cocaína de Cajazeiras a Bonito de Santa Fé (PB) e que ela ajudava na captação de fornecedores e vendedores de drogas.
A paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos e não foi acusada de cometer condutas criminosas que envolvam violência ou grave ameaça contra pessoa nem contra seus filhos, circunstâncias que demonstram não ser necessária a manutenção da cautela extrema
.

5.
Ordem concedida para, confirmada a liminar deferida, assegurar à paciente que, com a comprovação de residência fixa ao Juízo natural da causa, seja recolhida à prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e demais cautelares indicadas no voto
.”
(STJ, HC 574.464 / PB, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23/06/2020) (grifo nosso)

"HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS - POSSIBILIDADE
.

Considerando-se que a paciente possui uma filha menor de doze (12) anos
e o delito supostamente cometido por ela se enquadra no disposto no art.
318-A
do
Código de Processo Penal
, acrescentado pela Lei
13.769
/18,
a substituição da prisão cautelar por ‘prisão domiciliar’ é medida que se impõe
.”
(TJ/MG, HC 10000190383893000, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 05/05/2019) (grifo nosso)

Por derradeiro, não há que se falar em substituição da prisão preventiva imposta ao paciente Anderson Souza da Costa por prisão domiciliar, haja vista que o mesmo não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima referenciadas e tampouco se desincumbiu do ônus de juntar prova pré-constituída apta a amparar o seu pleito.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a concedo parcialmente
, para tão somente substituir a prisão preventiva da paciente Alcione Silva de Souza por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo de origem, por decisão fundamentada.

É como voto.

Belém (PA), 24 de setembro de 2020.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

[3]

Art. 117
. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I
- condenado maior de 70 (setenta) anos;
II
- condenado acometido de doença grave;
III
- condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV
- condenada gestante.

[4]

Art. 318
. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I
- maior de 80 (oitenta) anos;

II
- extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III
- imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV
- gestante;

V
- mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI
- homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único
. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

[5]

STF, HC 143.641 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/10/2018.

[6]

Art. 318-A
. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I
- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II
- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Belém, 25/09/2020